Tribunal: TJDFT
Processo: 0719935-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. JUROS REMUNERATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA APÓS VENCIMENTO ANTECIPADO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo excesso de execução em razão da data utilizada para cálculo dos encargos, e condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor excedente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se houve excesso de execução em razão da data de início da incidência dos juros de mora e correção monetária; e (ii) definir a possibilidade de aplicação de juros remuneratórios após o vencimento antecipado da dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A planilha de débitos apresentada pelo exequente já continha atualização até 20/9/2022, sendo indevida nova incidência de encargos a partir de data anterior, sob pena de bis in idem.
4. A taxa de juros de mora que consta do título executivo (1% a.m.) deve prevalecer sobre a taxa legal, conforme art. 406, caput, do CC/2002.
5. É vedada a cobrança de juros remuneratórios sobre parcelas vincendas após o vencimento antecipado da dívida, nos termos do art. 1.426 do CC/2002, por se tratar de norma cogente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A incidência de juros de mora deve observar a taxa contratada, quando expressamente pactuada entre as partes. 2. É vedada a cobrança de juros remuneratórios sobre parcelas vincendas após o vencimento antecipado da dívida, conforme art. 1.426 do CC/2002.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 397, 406, caput, e 1.426; CPC/2015, arts. 523, § 1o, e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC n. 0703976-49.2017.8.07.0020, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 2/9/2020; TJDFT, APC n. 0700130-67.2025.8.07.0012, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 3a Turma Cível, j. 18/9/2025, DJe 2/10/2025.